Tribunal: STF
Processo: Rcl 76403
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



PETIÇÃO INCIDENTAL EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO. 



    Trata-se de Petição Incidental apresentada por ANDERSON APARECIDO ALVES TEIXEIRA, em Agravo Interno em Reclamação, em que busca o arquivamento da presente ação, com manutenção da decisão monocrática que negou seguimento à reclamação.



    A parte peticionante alega que (e-doc. 60):



    “Em que pese a Reclamação Constitucional tenha sido ajuizada neste Tribunal em fevereiro de 2025, é certo que ela foi inadmitida pelo Nobre Ministro Relator, e a decisão de inadmissão impede a revisão pelo Supremo, pois a reclamação constitucional é um meio de garantir a autoridade do STF e NÃO UM MEIO DE REVISAR DECISÕES JUDICIAIS JÁ DEFINITIVAS. A Reclamação em si NÃO É UM MEIO DE QUESTIONAR DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO, pois sua finalidade não é a desconstituição da decisão mas sim a preservação da autoridade do tribunal superior.



    No caso em análise, se uma reclamação é indeferida e a decisão reclamada transita em julgado no curso da reclamação, esta não pode mais ser processada. O trânsito em julgado impede a sua admissibilidade. A súmula 734 do STF e o artigo 988 parágrafo 5º, I do Código de Processo Civil confirmam que a reclamação é inadmissível após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Após a decisão reclamada ter transitado em julgado, como acima exposto, não é mais possível propor ou prosseguir com a reclamação mesmo que ela tenho sido iniciada. A inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado visa garantir a segurança jurídica e evitar a perpetuação de discussões sobre decisões já definitivas., nos termos do artigo 988, parágrafo 5º do CPC (...).



    Diante disso, requer o arquivamento da Reclamação Constitucional, com a manutenção da decisão de inadmissibilidade (...)”.



    É o relatório. Decido.



    Entendo que o pedido da agravante merece ser indeferido. 



    A controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A presente reclamação foi protocolada neste Supremo Tribunal no dia 13.2.2025, enquanto que o trânsito em julgado do processo de origem, segundo informações da própria parte peticionante, ocorreu em momento posterior (15.4.2025).



    Desse modo, inaplicável à espécie, a Súmula n. 734 do STF, pois considerando a ausência do trânsito em julgado uma condição de procedibilidade da reclamação constitucional, sua aferição deve ocorrer no momento da propositura da ação e não a posteriori. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO FINANCEIRO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1º-F DA LEI 9.494/97. TRÂNSITO EM JULGADO. SOBRESTAMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. A Súmula 734 do STF é inaplicável, quando o trânsito em julgado do ato reclamado se dá após o ajuizamento da reclamação. 2. É incabível o sobrestamento de reclamação até o julgamento definitivo de recurso-paradigma referente à tema de repercussão geral. Precedentes. 3. A ausência de impugnação específica da decisão agravada conduz ao desprovimento do agravo regimental, por deficiência na fundamentação do recurso. Súmula 287 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 16977 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015)



    Pelo exposto, indefiro o pleito do peticionante. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente